Tribunal: TJBA
Processo: 8046803-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046803-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO FALCAO DE AGUIAR

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AUTOS DIVERSOS. INADEQUAÇÃO DA VIA. MÉRITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TEMA 28/STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (MORA). IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. CONVERSÃO DO RITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. NULIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO (ART. 485, IV, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por TIAGO FALCÃO DE AGUIAR contra decisão interlocutória (ID. 510401980 - PJE 1G) do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a conversão do rito em Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de não localização do bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) o não conhecimento do pedido de cumprimento de sentença proferida em autos diversos (Ação Revisional) no bojo do Agravo; (ii) a legalidade da conversão da Busca e Apreensão em Execução quando a mora do devedor foi descaracterizada por decisão transitada em julgado; (iii) a alegada violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) pela conversão do rito sem prévia manifestação da parte.

III. Razões de Decidir

3. O recurso é parcialmente conhecido, por ser manifestamente inadequado o pleito de execução de título judicial (Acórdão da Ação Revisional) em sede de Agravo de Instrumento interposto em Ação de Busca e Apreensão.

4. O cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão exequenda, conforme o art. 515, I, do CPC, sob pena de violação do Princípio do Juiz Natural e tumulto processual.

5. O mérito recursal impõe o reconhecimento da descaracterização da mora do devedor, visto que a Ação Revisional conexa (Processo nº 0531490-09.2016.8.05.0001) reconheceu a abusividade de encargos contratuais no período da normalidade, o que, por força da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS), fulmina o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º,
caput
).

6. Se a ação de busca e apreensão é inviável por ausência de mora, é igualmente inviável sua conversão em execução de título extrajudicial, por ausência de interesse de agir superveniente na modalidade executiva.

7. A conversão automática do rito, sem propiciar a prévia intimação e manifestação do devedor, representa violação do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88 e art. 141 do CPC), configurando
error in procedendo
que impõe a anulação do ato decisório.

8. O provimento do recurso conduz à anulação da conversão e à extinção da Ação de Busca e Apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

Tese de julgamento:
"A descaracterização da mora do devedor fiduciante por decisão transitada em julgado em Ação Revisional, que reconhece a abusividade de encargos no período da normalidade (Tema 28/STJ), é pressuposto negativo que obsta o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão e, por via de consequência, inviabiliza sua conversão em Execução de Título Extrajudicial, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8046803-16.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
TIAGO FALCÃO DE AGUIAR
, e, como agravada,
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER DE PARTE DO DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão agravada e determinar a extinção do feito de origem, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)